Tribunal: TJDFT
Processo: 0733058-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. CONEXÃO. PROCESSO SENTENCIADO. NÃO RECONHECIMENTO. ADITAMENTO VERBAL DO CONTRATO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização de audiência de instrução, com a oitiva de testemunhas. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com o Enunciado no 235, da Súmula do STJ, “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.
3. Não havendo elementos nos autos que permitam concluir ter havido aditamento verbal do contrato de locação, com o fim de reduzir o valor mensal do aluguel originariamente acordado, impõe-se reconhecer o acerto da sentença que rejeitou tal alegação.
4. Apelo não provido.